Tribunal: TJPA
Processo: 0818599-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818599-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO IVANILDO DA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818599-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO IVANILDO DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650-A

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR ALEGA VÍCIO ESTRUTUTAL NO CONTRATO, ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS E INVALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES QUE DEVERIAM SER DISCUTIDAS EM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO PROTELATÓRIO. TEOR DO AGRAVO INTERNO IDÊNTICO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. SÚMULA 380 STJ. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em agravo de Instrumento interposto por
RAIMUNDO IVANILDO DA SILVA
, nos autos de Busca e Apreensão proposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, objetivando a reforma d
o
julgamento monocrático de ID. 23141836
,

que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por constatar a validade do contrato de alienação fiduciária, além de reconhecer que n
a ação de busca e apreensão não se presta a debater qualquer controvérsia no que tange a cláusulas contratuais, eis que a ação tem por escopo a entrega do bem ou, alternativamente, o depósito de seu valor em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão: (i) determinar se o recurso interposto traz fatos novos passíveis de reconsideração do julgamento monocrático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Entende-se que a simples afirmativa de abusividade contratual, sem o ajuizamento de ação revisional de cláusula contratual para comprovar tal abusividade, não tem o condão de inibir a caracterização da mora do autor.

4.
Se o devedor não comprova estar adimplente com suas obrigações, há justificativa legal para que seja determinada a busca e apreensão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A
simples alegação de abusividade contratual, sem o ajuizamento de ação revisional de cláusula contratual para comprovar tal abusividade, não tem o condão de inibir a caracterização da mora do autor
.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811282-40.2020.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Privado;
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812545-73.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024
;
TJ-SP - AC: 91878442820098260000 SP 9187844-28.2009.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/09/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2011.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Agravo interno em agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO IVANILDO DA SILVA
, nos autos de Busca e Apreensão proposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, objetivando a reforma do
julgamento monocrático de ID. 23141836
,

que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por constatar a validade do contrato de alienação fiduciária, além de reconhecer que n
a ação de busca e apreensão não se presta a debater qualquer controvérsia no que tange a cláusulas contratuais, eis que a ação tem por escopo a entrega do bem ou, alternativamente, o depósito de seu valor em dinheiro
.

Em breve histórico, nas razões recursais, o Agravante se insurge contra o julgamento monocrático, alegando que
a parte agravada incluiu no contrato a cobrança da tarifa de registro sem que tenha apresentado qualquer comprovação da efetiva realização desse serviço, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, firmou entendimento de que são válidas as tarifas referentes ao registro de contrato, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva ao consumidor.

Em continuidade, sustenta que o contrato de alienação fiduciária anexado não possui comprovante de assinatura válida, o que é essencial para garantir a autenticidade e integridade de qualquer documento eletrônico, afirmando que a assinatura digital só tem validade jurídica quando atende aos seguintes requisitos: a integralidade, a autenticidade e a irretratabilidade.

Por fim, sustenta que a cobrança do seguro de proteção financeira é manifestamente abusiva, violando os princípios da liberdade de escolha e da vedação de venda casada, conforme assegurado pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido, o recorrente pleiteia a reforma do julgamento monocrático.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida sustenta que as razões do recurso interposto pela parte agravante não impugnam os fundamentos da r. decisão monocrática, pois a peça recursal trata-se de mera reprodução das razões do agravo, fato esse que não tem o condão de modificar a r. decisão monocrática.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o suficiente a relatar.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em analisar se houve equívoco no
julgamento monocrático de ID. 23141836
,

que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por constatar a validade do contrato de alienação fiduciária, além de reconhecer que n
a ação de busca e apreensão não se presta a debater qualquer controvérsia no que tange a cláusulas contratuais, eis que a ação tem por escopo a entrega do bem ou, alternativamente, o depósito de seu valor em dinheiro
.

Registre-se, de início, que entendo ser incumbência do devedor fiduciante, na contestação apresentada em ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, demonstrar que cumpriu a obrigação ou que efetuou o pagamento da dívida vencida, ou seja, apresentar fatos que obstruam, modifiquem ou extingam o direito do autor.

Assim, uma vez comprovado o inadimplemento e evidenciada a mora, é inequívoca a procedência da ação de busca e apreensão, cuja finalidade exclusiva é a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor do proprietário fiduciário.

Outrossim, a discussão acerca do débito, das cláusulas do contrato de financiamento e da taxa de juros acordada, bem como a possibilidade de revisão das mesmas, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não é pertinente no âmbito da ação de busca e apreensão, o que leva à procedência da demanda.

Com efeito, importante ressaltar que não se deve privilegiar a conduta do consumidor que celebra o contrato, mas não o questiona judicialmente, limitando-se a conduta de inadimplemento contratual, vindo a questionar as cláusulas contratuais, de forma conveniente, somente após o ajuizamento da busca e apreensão.

Assim, encontrando-se a parte em débito (mora), não há óbice para que seja deferida a busca e apreensão do bem.

Dessa forma, a discussão acerca da legalidade das cláusulas do contrato firmado entre as partes

e abusividade da taxa de juros, também não merece ser acolhida, por ser matéria analisada em ação própria (revisional) para a finalidade perquirida.
Analisar a pretensão neste recurso não se mostra razoável, eis que em procedimento próprio será verificada a presença ou não de ilegalidades e/ou abusividades no contrato entabulado entre as partes.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR. MORA COMPROVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSADA.
DISCUSSÃO DO CONTRATO. AÇÃO PRÓPRIA. IRRELEVÂNCIA. LIMINAR CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu o pedido de tutela de liminar de busca e apreensão do veículo sob a posse do agravante; 2. A medida liminar em sede de ação de busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, encontra previsão em lei específica que rege a modalidade contratual. Portanto, há que se perquirir os requisitos constantes do caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 no exame do cabimento da medida;
3. A mera discussão das cláusulas do contrato não exime o réu da mora que autoriza a liminar de busca e apreensão do veículo, assim considerada nos termos do § 2º do art. 2º c/c § 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que, cumulado com o disposto no § 8º e caput do art. 3º do mesmo diploma, autorizam a concessão da medida
, independente da intimação pessoal do réu e da discussão da matéria em lide diversa. Logo, deve ser mantida a decisão agravada; 4. Recurso conhecido e desprovido. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811282-40.2020.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AFASTADA.
SUSTENTADA ABUSIVIDADE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/69. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

I- A decisão agravada se mostrou alinhada aos princípios jurídicos aplicáveis ao caso, ponderando adequadamente os interesses em jogo.
O deferimento da medida extrema de busca e apreensão encontra respaldo no arcabouço legal pertinente e na jurisprudência consolidada, sem prejuízo de que o mérito das alegações da agravante, referentes às supostas abusividades contratuais, seja apreciado e decidido no âmbito da ação revisional.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812545-73.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.

NÃO DESCARACTERIZA A MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS ENTREGUE NO DOMÍCILIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
A decisão agravada determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em desfavor do ora agravante.

II - O posicionamento atual do egrégio Superior Tribunal de Justiça, entende que o mero ajuizamento de Ação Revisional não é suficiente para a descaracterização da mora contratual, de maneira que não há possibilidade de retirar o direito à concessão da liminar de busca e apreensão, caso presentes os requisitos legais.

III
O devedor foi constituído em mora através de notificação expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos conforme fls.77, estando cumpridas as exigências necessárias para determinar à busca e apreensão do veículo.

IV ¿
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0023615-37.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 17/11/2014 )

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALEGAÇÕES VOLTADAS A QUESTIONAR ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DA LIDE, A SER OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECONVENÇÃO INCABÍVEL
, POR INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL E COM A DEFESA ADMISSÍVEL (ART. 315, DO CPC). CARÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO, PREJUDICADO EM PARTE O RECURSO, QUE É IMPROVIDO QUANTO AO MAIS.
1.

A ação de busca e apreensão objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o domínio e posse do bem. Qualquer discussão a respeito de temas relacionados à afirmação de cobrança de encargos excessivos, juros compostos ou quaisquer outras relacionadas às cláusulas é estranha a essa demanda, cabendo à parte, se o caso, a propositura de ação específica para a discussão do tema
.
2. Fixada essa premissa, incabível se apresenta o pleito reconvencional objetivando discutir exatamente esses temas, pois inadmissíveis na ação principal e defesa.

(TJ-SP - AC: 91878442820098260000 SP 9187844-28.2009.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/09/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2011)

Sendo assim,
estando presente os requisitos para procedência do pedido de busca e apreensão, mostra-se correta a decisão do Juízo Singular que determinou a busca e apreensão do veículo

e o julgamento monocrático que manteve o
decisium.

Por outro lado, no que tange a discussão acerca da assinatura do contrato, entendo que resta comprovada a validade desta, além disso,

por se tratar de contrato de alienação fiduciária puro e simples, não possui natureza cambial e, por conseguinte, não é revestido de cartularidade, característica determinante para a juntada da via original, cujo único desiderato é a retirada de circulação do título no mercado

Dessa forma, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do julgamento monocrático, deve este ser mantido, não merecendo, assim, qualquer reparo, por inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos nele contidos.

Acrescento, por fim, que o agravante pretende com o recurso criar óbice para procrastinar o e feito e impedir a busca e apreensão e a devolução do bem, mesmo sem quitar a integralidade do débito.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

Acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA
. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (
STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Nesse sentido, fixo a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso,
nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.
Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2025.

A
MILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025